Tribunal: CARF
Processo: 10640.002149/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002149/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.439 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MALHARIA BRASLING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS.
ATENDIDOS.
Constitui infração a empresa deixar a empresa de lançar em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todos as
contribuições, o montante das quantias descontados, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, que devem estar registrados em documento ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias, e que não devem ser
apresentados de forma deficiente. A multa poderá ser relevada se cumpridos os
requisitos legais para o benefício, no caso, correção da falta dentro do prazo de
defesa, o infrator ser primário e não haver nenhuma circunstância agravante
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES
Cabe ao autuante demonstrar claramente que os livros diários apresentados
com todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas, autenticados no curso da
fiscalização, contêm vícios, que os tornam imprestáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Paulo Cesar Macedo Pessoa e Sheila Aires
Cartaxo Gomes que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002149/2007-26
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002149/2007-26

Relatório
Trata-se de auto de infração deixar por infração ao disposto na Lei no 8.212, de
24/07/1991, artigo 32, inciso II, combinado com o artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n”3.048, de 06/05/1999, por a
empresa não ter lançado em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todos as contribuições, o montante das quantias descontados, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, onde requer a relevação da
multa por ter corrigido a falta, conforme documentos que anexa.
A DRJ considerou a impugnação improcedente por considerar que os livros
diários apresentados, não atendem aos requisitos do artigo 5o da IN 102/2006 do Departamento
Nacional de Registo do Comercio – DNRC.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com os mesmos
argumentos da impugnação e questiona a utilização da legislação do DNRC, tendo em vista que
a Junta Comercial aceitou autenticar os documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O recorrente foi autuado por não ter lançado nos livros diários, em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todos as contribuições, o
montante das quantias descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Na sua defesa, o recorrente apresentou os livros diários do período do lançamento
da multa, com os lançamentos retificados, autenticados pela Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – JUCEMG.
O processo foi baixado em diligencia para a fiscal autuante decidir quanto a
relevação da multa.
Após analise dos documentos apresentados, a fiscal autuante concluiu:
1.2 Documentação juntada ao processo (fls. 120 a 285) - de forma inusitada a empresa
refez os Livros Diários correspondentes aos anos-base de 2002 a 2004, aos quais foram
atribuídos os n°s 20, 21 e 22, em substituição aos anteriormente registrados na
JUCEMG, correspondentes aos n°s 17, 18 e 19 respectivamente, e que foram objeto
deste AI. Das cópias apresentadas, verifica-se que as faltas foram sanadas. Os referidos
livros foram registrados na JUCEMG em 17/07/2007, conforme Termos de Abertura às
fls. 120, 208 e 237, portanto, também fora do prazo de defesa.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002149/2007-26

2. Vale ressaltar que, na defesa, a empresa limita-se a informar que corrigiu as faltas
apontadas pela fiscalização e a solicitar a relevação da multa aplicada.
3. Sem entrar no mérito da legitimidade da substituição de Livros Diários de um período
tão longo, o que, s.m.j., deveria ser objeto de análise por parte da Delegacia de
Julgamento - DJ, transcrevemos o contido no artigo 291, parágrafo 1° do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 291 - “Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente. "
Parágrafo 1° - “A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não
tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante. " (Grifo nosso).
4. Isto posto, sugerimos que este auto de infração seja mantido, concedendo ao
contribuinte tão-somente os benefícios da circunstância atenuante, caso a correção da
falta seja considerada.
Da analise da conclusão do despacho decisório da fiscal autuante, verifica-se que
a mesma, não entra na questão do procedimento realizado pela JUCEMG, em substituir os livros
diários já autenticados, por outros livros, remetendo a questão para analise da DRJ. Também
sugere a manutenção do auto de infração e, exclusivamente, em favor do recorrente, a concessão
da circunstancia atenuante, no caso de correção da falta
Dos Livros Contábeis
Os livros contábeis, que observem as formalidades extrínsecas e intrínsecas
provam a favor da empresa a que pertencem, conforme artigo 226 do Código Civil:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
São estas as formalidades extrínsecas e intrínsecas do livro diário:
- ser encadernado;
- ter suas folhas numeradas tipograficamente;
- se for empresa, deverá ser autenticado pelas Juntas Comerciais ou repartições
encarregadas do Registro do Comércio;
- conter termo de abertura e de encerramento (na primeira e última página,
respectivamente) devidamente preenchidos e autenticados.
Não houve questionamento da fiscalização quanto as formalidades extrínsecas e
intrínsecas do livros diários apresentados.
No entanto, como se trata de presunção, “juris tantum”, admite-se a prova em
contrário. O próprio Código admite, no parágrafo único do artigo 226, que quanto a falsidade ou
inexatidão, os livros podem não ser provas bastantes ao estatuir, que:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002149/2007-26

Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que
a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e
pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
Como se trata de questionamento de por que a JUCEMG autenticou os livros em
substituição aos livros anteriores, procedimento este, que, de acordo com o acórdão recorrido,
seria contrário ao artigo 5o da IN DNRC no 102/2006, caberia à autoridade tributária a prova em
contrário da validade dos livros apresentados, já que os mesmos atendem as formalidades
extrínsecas e intrínsecas.
Não consta, no presente processo, que houve diligencia, intimação, ou
representação para que a JUCEMG explicasse o procedimento adotado na autenticação dos
livros em substituição aos livros autenticados anteriormente, o que tornas os livros diários
apresentados oponíveis ao Fisco.
Portanto, tendo sido atendidos todos os requisitos necessários para a relevação da
multa, a mesma deve ser relevada.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital